Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO INICIAL DA FASE SATISFATIVA. ART. 524 DO CPC. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar suficientes as informações apresentadas e atendidos os requisitos do art. 524 do CPC.

2. O exequente fez constar expressamente em sua petição o nome completo e o CNPJ da exequente e da executada, conforme preleciona o art. 524, I, do CPC, além de trazer excerto da sentença e do acórdão proferido em agravo no Recurso Especial. Além disso, a petição de requerimento do cumprimento de sentença, em conjunto com a planilha anexa, apresentou o índice de correção monetária adotado (Fator CM: 1,15087306) e o seu termo inicial e final (9/5/2017 e 15/1/2021, respectivamente), além de indicar com clareza o valor do débito exequendo (R$155.367,86), de sorte que se afigura atendido o disposto no art. 524, II, III e IV, do CPC.

3. Demonstrada a suficiência das informações que instruem o requerimento de deflagração do cumprimento de sentença, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.